Tribunal: TJES
Processo: 0015605-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015605-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MARCELO ARESI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Obscuridade. VÍCIO SUPRIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

I - Embora ao reconhecimento da ilegalidade da forma de cálculo da verba devida ao Autor, esteja naturalmente a abranger os valores então percebidos ao tempo da ação, assim como aqueles pagos no curso do processo, além, claro, dos eventualmente devidos no futuro, havendo na exordial pedidos certos e determinados, no fim único de que não paire dúvidas, entendo prudente acolher os aclaradores, no fim de o dispositivo no acórdão embargado conste nos seguintes termos: “(...) conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
PARA JULGAR PROCEDENTE
pleito inicial, condenado o Estado ao pagamento da diferença dos valores devidos ao Autor a título de indenização por acidente de serviço, que há de ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo,
o que está a abranger, além dos pagamentos futuros, os valores pagos ao tempo da ação e os recebidos no curso do processo
, sobre os quais incidira a taxa Selic a partir da citação até o devido pagamento.”

II - Recurso conhecido e provido. Ausência de efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
APELAÇÃO CÍVEL
0015605-17.2020.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

LUCIANO MARCELO ARESI

EMBARG
AD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
LUCIANO MARCELO ARESI
,

eis que irresignado com o acórdão que deu provimento o seu apelo e julgou procedentes seus pedidos iniciais, condenado o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento da diferença dos valores devidos a título de indenização por acidente de serviço, há ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo.

Aduz o Embargante haver obscuridade no acórdão a respeito da procedência de todos os seus pedidos vertidos na exordial.

Em contrarrazões, limita-se o Estado a dizer inexistir vício no julgado.

No caso o acórdão embargado deu provimento ao apelo do Embargante para
julg
ar

procedentes
os pedidos vertidos na exordial, “
condenado o Estado ao pagamento da diferença dos valores devidos ao Autor a título de indenização por acidente de serviço, que há de ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo,
valores sobre os quais incidira a taxa Selic a partir da citação até o devido pagamento
.”

Em seus embargos, visa esclarecer o Recorrente se a procedência vertida no acórdão está a abranger todos os seus pedidos que voltam-se à (i) diferença dos valores de indenização por acidente em serviço já recebidos a menor pelo Autor há época do ajuizamento da ação (pedido 3.1 da peça inicial) e (ii) diferença dos valores de indenização por acidente em serviço eventualmente recebidos a menor pelo Autor no curso do processo (pedido 3.2 da peça inicial).

Ora, resta claro que o acórdão reconheceu a ilegalidade da forma de cálculo da verba devida ao Autor, o que naturalmente está a abranger os valores então já percebidos ao tempo da ação, assim como aqueles pagos no curso do processo, além claro, dos eventualmente devidos no futuro, inexistindo obscuridade em tal conclusão, que é uma consequência lógica que decorre naturalmente do dispositivo do acórdão.

Contudo, havendo na exordial pedidos certos e determinados, no fim único de que não paire dúvidas, entendo prudente deixar a assente que o comando judicial está alcançar os valores já pagos ao tempo do manejo da ação, assim como aqueles pagos no curso do processo, além claro, dos eventualmente devidos no futuro.

Assim, dispenso maiores digressões, até mesmo porque tal realidade não resultará em efeitos práticos além dos já constantes no acórdão (ausência de efeito infringente), e assim,
DOU PROVIMENTO
aos presentes aclaradores, para fazer com que o dispositivo no acórdão embargado conste nos seguintes termos:

“(...) conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
PARA JULGAR PROCEDENTE
pleito inicial, condenado o Estado ao pagamento da diferença dos valores devidos ao Autor a título de indenização por acidente de serviço, que há de ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo,
o que está a abranger, além dos pagamentos futuros, os valores pagos ao tempo da ação e os recebidos no curso do processo
, sobre os quais incidira a taxa Selic a partir da citação até o devido pagamento.”

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual
AVERBO
o meu
IMPEDIMENTO
para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.